Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA PARA ATINGIR TERCEIRA EMPRESA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica, formulado com o objetivo de incluir a empresa ADYEN DO BRASIL LTDA-ME. no polo passivo da execução. O agravante alega que referida empresa é intermediadora de pagamentos e participou diretamente da relação de consumo que resultou no dano objeto do pedido de reparação. Pedea inclusão da empresa no polo passivo da demanda.
2. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
3. No caso em exame, requer-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada HURB TECHNOLOGIES S.A., com a finalidade de atingir os bens da sociedade empresa ADYEN DO BRASIL.
4.Ressalte-se que, tratando-se de relação jurídica de consumo, como no caso dos autos (compra e venda de pacote turístico pela parte autora em desfavor da HURB TECHNOLOGIES S.A.), aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC, que prescinde da demonstração de fraude ou dolo, bastando a presença de prejuízo ao consumidor e elementos mínimos de confusão patrimonial ou abuso da forma societária. Contudo, no presente caso, não há como admitir a instauração do incidente, tendo em vista a exigência do pressuposto legal específico, o que não restou demonstrado nos autos. Isso porque a finalidade da desconsideração é a de atingir bens daquele que figura como sócio oculto da empresa, auferindo os benefícios da atividade empresarial, sem arcar com as responsabilidades decorrentes.
5. Com efeito, a única prova elencada aos autos resume-se a boleto bancário indicativo de que a empresa ADYEN é responsável por receber créditos decorrentes de comercialização de serviços pela empresa agravada, o que não é suficiente para se reconhecer os elementos necessários para a desconsideração expansiva.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência).
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.